Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733544-54.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JODENILSON FEITOSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Princípio da consunção. Cometidos os crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação no mesmo contexto fático, o crime do art. 309 do CTB é absorvido pelo de embriaguez ao volante, incidindo a agravante do art. 298, III, do CTB, pela falta de habilitação. Apelação provida. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para, atribuindo efeitos infringentes, negar provimento à apelação. A respectiva ementa tem o seguinte teor: Embargos de declaração. Princípio da consunção. Embriaguez ao volante. Condução de veículo automotor sem habilitação. Embargos providos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão. II. Questões em discussão 2. Discute-se se, provadas condutas de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e a de dirigir veículo sem habilitação, possível reconhecer a consunção entre os crimes dos arts. 306, § 1o, I, e 309, ambos do CTB. III. Razões de decidir 3. É inaplicável a consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação (súmula 664 do e. STJ). IV. Dispositivo 4. Embargos providos. Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, arts. 306, § 1o, I, e 309. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 664. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, sustentando que “os fatos ocorreram a partir de uma única ação: conduzir o veículo em via pública, estando com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool e sem possuir a devida habilitação para dirigir” (ID 71962731, pág. 6), devendo ser reconhecido o concurso formal referente aos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com a consequente revisão da pena aplicada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal, por violação aos princípios da legalidade e da reserva legal, asseverando, ainda, a inconstitucionalidade do enunciado 664 da Súmula do STJ. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ acerca da matéria. Registre-se, por oportuno, que a Corte Superior cancelou o Tema 1216 dos recursos especiais repetitivos, adotando a solução da controvérsia nos termos do enunciado 664 de sua Súmula, adotada, no caso, como razões de decidir do acórdão combatido. Confira-se: QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA POR MEIO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. SÚMULA N. 664 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESAFETAÇÃO. CANCELAMENTO DO TEMA N. 1216/STJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. Em sessão do dia 12/9/2023, o presente feito foi afetado como representativo da seguinte controvérsia: "possibilidade de aplicação do instituto da consunção aos crimes de embriaguez ao volante (art.306 do CTB) e o de condução der veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309 do CTB)". 2. Em sessão do dia 8/11/2023, a referida controvérsia foi solucionada com a edição do seguinte enunciado de Súmula: "É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação" (Súmula n. 664, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023). 3. Assim, mostra-se oportuna a desafetação do processo ao rito dos recursos repetitivos e o cancelamento do tema, notadamente pelo tratamento igualitário conferido ao enunciado de Súmula e ao acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos em relação à aplicação deles pelos juízes, pelos Tribunais de origem e pelo relator nesta Corte, a evidenciar o cumprimento da missão de uniformizar a interpretação da legislação federal e de oferecer uma justiça ágil para a controvérsia. 4. Questão de ordem acolhida para desafetação deste feito e cancelamento do respectivo Tema n. 1216, com a consequente retomada da tramitação dos processos nacionalmente paralisados, bem como retorno dos autos para a Quinta Turma. (REsp n. 2.050.957/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 30/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso extraordinário também não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012